Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva - se a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública; (ii) se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, embora preso em flagrante por tráfico de drogas, é primário, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, em especial se não há elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública, medidas, por sinal, que contaram com manifestação favorável do Ministério Público na audiência de custódia.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da L. 11.343/06; CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 472.649/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.10.18.